Tribunal: TJSP
Processo: 0000437-08.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pela absolvição por alegada fragilidade probatória, com pleito subsidiário de redução das penas. Descabimento.
1.- Mérito. Materialidade. Autoria. Devida comprovação. Laudo pericial e relatório técnico da Companhia Ambiental de SP – Agência Ambiental de

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. LANÇAMENTO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Apelo defensivo pela absolvição por alegada fragilidade probatória, com pleito subsidiário de redução das penas. Descabimento.
1.- Mérito. Materialidade. Autoria. Devida comprovação. Laudo pericial e relatório técnico da Companhia Ambiental de SP – Agência Ambiental de Taubaté. Provas orais, que também atestam a autoria. Identificação do réu como dono e responsável pela construção de manilha para coleta de águas pluviais, instrumentalizada para o lançamento de águas residuais (esgoto) em terreno vizinho, e a céu aberto. Conformação dos fatos aos testemunhos. Rivalidade política local entre testemunhas e acusado. Não comprovação. Delito ambiental com caráter de crime de perigo abstrato. Meio ambiente como direito fundamental de terceira dimensão. Constituição de 1988. Compromisso intergeracional e princípio da precaução. Crime formal quanto aos seres humanos. Efetivo risco concreto à fauna local e às pessoas em sua integridade, pelo eventual contato e pela emissão de gases. Caracterização do delito. Condenação mantida.

2.- Dosimetria. Pena já dosada no mínimo. Redução a maior. Pleito inviável, eis que "contra legem". Pleito subsidiário afastado.
Negado provimento.